Tribunal: TJMT
Processo: 1015902-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015902-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), NEDINA APARECIDA VIEIRA - CPF: 667.131.611-20 (AGRAVANTE), JARBAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 483.479.651-53 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL – ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – IMÓVEL SUPOSTAMENTE CONSTITUIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA DAS PARTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja deferida a reclamada antecipação de tutela, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Necessitando o feito de ampla e melhor dilação probatória quanto à propriedade do imóvel em relação ao período da duração de convivência do casal, a fim de determinar o arbitramento de aluguel, inviável a concessão da medida antecipatória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEDINA APARCEIDA VIEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens comuns no 2994-53.2016.811.0003 movida em desfavor de JARBAS JOSÉ DE OLIVEIRA, indeferiu a tutela postulada. (id. 20249976)

Argumenta que, ‘ao analisar o pedido de tutela antecipada incidental o Magistrado singular não apreciou o pedido de transferência da posse para que a agravante também usufruísse do bem comum que há mais de 4 anos vem sendo exercida com exclusividade pelo ex marido e indeferiu o pedido de arbitramento de aluguéis em favor da Agravante, sob fundamento de que não restou comprovado perigo de dano ou risco ao resultado por não haver nos autos comprovação da propriedade do bem, bem como determinou a juntada de documento de propriedade sob pena do imóvel de lazer não ser partilhado, conforme decisão de fls. 169.’.

Assevera que o Agravado está na posse, uso e gozo exclusivamente do imóvel de lazer há mais de 4 anos, já a ex-cônjuge ora Agravante encontra-se impedida de exercer a posse, uso e gozo do imóvel, devido aos desentendimentos causados pela separação.

Afirma que, resta cabalmente provada a posse, bem como a possibilidade de partilha do referido imóvel de lazer, visto que as partes adquiriram o imóvel durante a convivência conjugal e a título oneroso, conforme documentos nos autos.

Argumenta que, ‘o perigo de dano está no fato do Magistrado
a quo
ter intimado a Agravante para comprovar a propriedade do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não deliberar sobre sua partilha, prejudicando ainda mais aquela que vem há 4 anos sendo privada de usufruir do bem cujo esforço foi imprescindível para a aquisição e em detrimento daquele que usufrui com exclusividade do bem comum sem qualquer contraprestação. Referido documento já consta juntado aos autos (fls. 29/32), porém se refere ao Contrato de Cessão de Direito, e não propriedade, o qual sequer possui registro no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT (fls. 34); já o “risco ao resultado útil do processo”
in casu
, é possível no fato da Agravante correr o risco de ter o processo de partilha julgado pelo Magistrado e referido bem não seja partilhado, a qual ficará sem qualquer garantia ou indenização quando ocorrer o julgamento, ocasião em que a Agravante provavelmente terá que ajuizar ação de sobrepartilha e /ou indenização e recursos, tornando ad eterno ações judiciais no tocante a partilha de bens já relacionados nos autos.

Sustenta ainda que, o dano sofrido pela Agravante está consumado pela diminuição do padrão de vida e pelo impedimento de usufruir de seu patrimônio, eis que o Agravado está exercendo exclusivamente a posse do imóvel de lazer, desde janeiro de 2016, quando ocorreu a separação de fato. Assim, os danos causados à agravante se renova a cada amanhecer já que o Agravado impede que ela usufrua daquilo que tanto esforço despendeu para adquirir, sendo uma injusta situação que não pode ser admitida ad eterno com uso exclusivo do Agravado ao passo que a morosidade processual somente a ele aproveita em detrimento dos direitos da Agravante.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, eis que amparada pela legislação aplicável bem como pela Constituição Federal, por ser pessoa que no presente momento não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas, razão que não lhe permite pagar às custas do presente recurso sem prejuízo do sustento próprio, a fim de proporcionar-lhe o acesso ao poder judiciário na forma prevista em lei.

Requer seja deferida tutela de urgência para reformar parcialmente a r. decisão agravada no sentido de determinar que o bem imóvel ou os direitos sobre ele, bem esse localizado no lote 10, loteamento Duas Nascentes, na Rodovia do Peixe, em Rondonópolis/MT, seja partilhado independentemente da prova da propriedade bem como seja arbitrado um valor à título de aluguel sobre o bem comum cuja posse vem sendo há mais de 4 anos exercida com exclusividade pelo varão divorciando, arbitrando um valor compatível com o valor da avaliação judicial do bem constante de fls. 157/162, aplicando-se as regras advindas do costume do mercado imobiliário que pratica alugueis entre 0,5 e 1% sobre o valor do bem e, portanto, seja arbitrado um valor equivalente à 0,75% do valor do imóvel constante da avaliação judicial que perfaz, nesta data, a monta de R$ 1.875,00 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais), determinando seja realizado o pagamento até o dia 10 de cada mês em favor da divorciada; no mérito requer seja dado total provimento, com a finalidade de reformar a decisão agravada, arbitrando o valor de aluguel bem como seja determinado ao juízo singular que proceda à partilha do bem ou dos direitos sobre o mesmo independentemente da prova documental da propriedade.

A liminar foi indeferida. (id. 20412991)

Contrarrazões. (id. 22173462)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público no feito. (id. 22594459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NEDINA APARCEIDA VIEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens comuns no 2994-53.2016.811.0003 movida em desfavor de JARBAS JOSÉ DE OLIVEIRA, indeferiu a tutela postulada. (id. 20249976)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, quando afirma que não restou demonstrada a propriedade do imóvel em discussão, transcrevo:

“(...)3. No caso vertente, percebe-se do estudo vagaroso do caderno processual que a parte autora requer o arbitramento de aluguéis em relação ao imóvel localizado nas proximidades da Rodovia do Peixe, supostamente constituído durante a convivência das partes, porém, não restou comprovado no feito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em desfavor da requerente, mormente por não haver nos autos comprovação da propriedade do referido bem (art. 300, do CPC).

4. Assim, não se verificando os pressupostos de concessão da medida de urgência, indefiro a tutela postulada.

5. Ademais, vê-se que não há nos autos documentos que comprovem a propriedade do bem imóvel localizado no Loteamento Duas Nascentes, tendo em vista que o documento carreado às fls. 29/32 não atende aos fins colimados.

6. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do bem imóvel supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar quanto à sua partilha.”.

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Além disso, exige-se que não haja perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório postulado (art. 300, § 3o, CPC/15).

Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: ‘3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452). (...) § 3.o: 13. Irreversibilidade impeditiva. Caso haja real perigo de irreversibilidade ao estado anterior, a tutela não deve ser concedida. É o caso, por exemplo, de antecipação determinando a demolição de prédio histórico ou de interesse arquitetônico: derrubado o prédio, sua eventual reconstrução não substituirá o edifício original. Aqui existe a irreversibilidade de fato, que impede a concessão da medida. Quando houver irreversibilidade de direito, ou seja, quando puder resolver-se em perdas e danos, a medida pode, em tese, ser concedida. (Comentários ao Código de Processo Civil / Novo CPC - Lei 13.105/2015, Parte Geral, Revista dos Tribunais, 1a ed. em "e-book", p. 493/494)

"In casu"
, a par de respeitáveis os argumentos da agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Não obstante haver indícios da posse do referido imóvel, necessário seja realizada uma ampla e melhor dilação probatória acerca da propriedade.

Ademais, o Magistrado, como destinatário final das provas, é o responsável por aferir a necessidade de produção das provas requeridas, para o fim de formar o seu livre convencimento motivado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. ARROLAMENTO DE BENS. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. A concessão de medida liminar em Ação Cautelar de Busca e Apreensão exige a comprovação do fumus boni iuris e periculim in mora. Em se tratando de partilha de bens de ex-cônjuges, não tendo a Agravante demonstrado a propriedade dos veículos os quais deseja sejam apreendidos e nem mesmo a possibilidade de sua dilapidação, o indeferimento da liminar rogada é medida que se impõe.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0194.12.001646-5/001, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2012, publicação da súmula em 24/08/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - BLOQUEIO DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SUPOSTA FRAUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, cabível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a complexidade do caso sub judice, patente a necessidade de dilação probatória, visando aferir a existência de suposta fraude na transferência de propriedade do veículo. 3. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão agravada, devendo a questão ser dirimida em cognição exauriente, no curso do devido processo legal. 4. Recurso não provido. (AI no 1.0000.18.055203-6/001, 2a CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior, DJ 22/5/2019)”.

Assim, se faz necessária uma maior instrução processual, com dilação probatória, dando oportunidade a ambas as partes de trazerem os seus argumentos e provas, de tal sorte que possa melhor apurar os fatos, sendo inviável tal procedimento em sede de agravo de instrumento, eis que o pleito da agravante versa acerca de mérito a qual ainda não foi apreciado pelo juiz singular.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020